Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706395-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ABRAO PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GIOVANINA DIAS FIRMO, SABRINA DIAS FIRMO, ROMINA DIAS FIRMO VIEIRA D E C I S Ã O KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar ao DISTRITO FEDERAL - CMGDF que proceda, incontinenti, a reversão e o restabelecimento imediato da “pensão militar vitalícia suplementar” no valor original de R$ 20.042,35 (vinte mil quarenta e dois reais trinta e cinco centavos), 50% (cinquenta por cento) no valor de (R$ 10.021,17) para a Requerente-viúva KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO e, os 50% (cinquenta por cento) restante em cotas de (1/3) no valor de (R$ 3.340,39), para cada uma das três filhas, GIOVANINA DIAS FIRMO, ROMINA DIAS FIRMO VIEIRA e SABRINA DIAS FIRMO, do Instituidor das pensões, como julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do artigo 356, do CPC/2015.” Decido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Pois bem. A agravante pleiteia, inclusive em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reversão e o restabelecimento imediato da “pensão militar vitalícia suplementar” do valor original de R$ 20.042,35 (vinte mil quarenta e dois reais trinta e cinco centavos) percebida pelo de cujus João Sereno Firmo. O requerimento foi indeferido na seara administrativa sob o fundamento de falta de amparo legal para pagamento e incorporação na pensão do valor correspondente à Gratificação de Função Militar. A Gratificação de Representação foi instituída pela Lei Distrital no 186/1991, sendo devida pelo exercício de função militar no Gabinete Militar do Governador e Vice-Governadoria do Distrito Federal. Com o advento da Lei Distrital no 213/1991, houve a incorporação da referida gratificação aos proventos da inatividade. Na espécie, restou comprovado nos autos que a verba era percebida normalmente pelo falecido. A incorporação da GFM na inatividade foi extinta pela Lei Distrital no 3.481/2004, contudo, sem afetar aqueles que já tinham direito de incorporação da gratificação, consoante artigo 1o, parágrafo 1o da retromencionada legislação. Acerca da referida gratificação, já me manifestei pela impossibilidade de lei posterior reduzir o seu valor aos militares que a incorporaram, diante do Princípio da Irredutibilidade Salarial, como se lê: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. REDUÇÃO DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e o Diretor Geral de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal são partes legítimas para figurarem no pólo passivo do Mandado de Segurança, tendo em vista que não se discute a legalidade das normas editadas pelo Poder Legislativo e Executivo Distritais, mas eventual desvio na sua aplicação, em decorrência da redução da pensão da impetrante por ato praticado pelas apontadas autoridades coatoras. 2. É pacífico o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, contudo, eventual alteração na remuneração deve respeitar os vencimentos e não reduzi-los, sob pena de violação ao Princípio da Irredutibilidade Salarial. 3. Consoante o verbete 359, da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 4. O exercício da autotutela administrativa não exclui o Contraditório e a Ampla Defesa, inerentes aos processos administrativos em geral (art. 5o, LIV e LV, Constituição Federal), ainda mais quando da revisão do ato administrativo possa decorrer decisão que vai restringir o direito do interessado. 5. Conhecido e provida a Apelação da Impetrante. Reexame necessário e recurso voluntário do Distrito Federal não providos.” (Acórdão 1039900, 07032767920178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no PJe: 24/8/2017.) Considerando que o falecido percebia tal Gratificação e o artigo 15 da Lei no. 3.765/1960 é claro ao dispor que “A pensão militar será igual ao valor da remuneração ou dos proventos do militar”, há probabilidade de provimento do recurso. Quanto à repartição de valores, assiste razão ao Juízo originário, uma vez que o parágrafo 1o do artigo 39 da Lei no. 10.486/2002 preceitua que: "Art. 39. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei. § 1o O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses do § 2o." Não vislumbro possibilidade de aplicação de lei anterior, incompatível com lei posterior. Quanto ao risco de grave dano, ressalto que evidentemente encontra-se comprovado, tendo em vista a natureza alimentar das verbas. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar à Administração Pública o pagamento de “pensão militar vitalícia suplementar”, referente a Gratificação de Representação Militar (GRM) percebida pelo Coronel PM Ref. JOÃO SERENO FIRMO, matrícula 00.044-2, falecido em 10 de junho de 2021, de acordo com a ordem de beneficiários da Lei no. 10.486/2002, inclusive quanto à repartição igualitária constante do artigo 39, parágrafo 1o. Expeça-se ofício à Polícia Militar do Distrito Federal, Setor de Pensionistas, inclusive encaminhando por meio digital célere. Intime-se o Distrito Federal, por mandado, para cumprimento e contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator